Tribunal: STF
Processo: ADI 7868
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO':



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado da Paraíba, com pedido de medida cautelar, em face do artigo 172-A, caput e parágrafo único, da Constituição do Estado da Paraíba, inseridos por meio da Emenda Constitucional Estadual nº 61/2025, de 18/6/25. 



    Os dispositivos impugnados têm o seguinte teor: 



    “Art. 172-A. Os valores das propostas orçamentárias anuais dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado da Paraíba corresponderão aos respectivos orçamentos aprovados para o exercício vigente acrescidos da correção estabelecida em índice oficial, apurada no período de julho do exercício financeiro anterior a junho do exercício financeiro em execução. 



    Parágrafo único. Aplicar-se-á como índice de correção a variação da receita realizada vinculada à fonte de Recursos Não Vinculados de Impostos, correspondente ao período de julho do exercício financeiro anterior a junho do exercício financeiro em execução, em comparação ao exercício imediatamente anterior, considerando mesma fonte e meses de referência, sempre que esta variação for superior ao índice oficial previsto no caput deste artigo.”  



    Preliminarmente, o autor defende a competência da Corte para processar e julgar a presente ação direta, nos termos do art. 102, I, “a”, da Constituição Federal, e afirma possuir legitimidade ativa, conforme previsto no art. 103, V, da CF. 



    Especificamente quanto à pertinência temática, anota o seguinte: 



    “4. A pertinência temática entre a norma impugnada e os interesses tutelados pelo Governador da Paraíba é confirmada pelo fato de a norma impugnada se tratar de um dispositivo acrescentado à Constituição do Estado que impacta diretamente na autonomia do Chefe do Poder Executivo, na gestão orçamentária e na regularidade do fluxo financeiro estadual.”  



    No tocante ao mérito, alega que a norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal, consubstanciado em vício de iniciativa, “por invadir a esfera de atribuição do Chefe do Executivo, que, à luz do que dispõe o art. 165 da CRFB, é aquele que tem a iniciativa da legislação orçamentária”.  



    Sustenta, outrossim, que os dispositivos combatidos teriam invadido o âmbito temático da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ocasionando violação à separação de poderes ao inovar a ordem jurídica para estabelecer “critério apriorístico de reajuste automático dos valores das propostas orçamentárias anuais de outros Poderes e órgãos, parametrizando as respectivas leis orçamentárias desses entes”. Afirma que é 



    “(...) papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias servir de instrumento de planejamento da gestão administrativa, enquanto tem por objetivo traçar as metas, definir as prioridades e fixar as diretrizes governamentais, adequando-as às reais possibilidades de caixa do Tesouro Estadual.  



    Conforme o requerente, haveria também, no sistema ora impugnado, a criação de um privilégio para os poderes e órgãos nele abrangidos, pois não estariam submetidos à real variação de receita do Estado. Aduz, nesse sentido, o seguinte argumento:



     “(...) pela fórmula criada, independente das circunstâncias sempre haverá reajuste anual automático, seja com base no índice oficial, seja com base na variação de receita, caso superior ao índice oficial. 



    30. Entretanto, cabe indagar: e se a variação da receita do Estado tiver sido inferior ao índice oficial? 



    31. Curiosamente, ao manter-se estranha a essa possibilidade, a regra hostilizada criou um imperdoável privilégio para outros Poderes e órgãos, vez que apenas o Poder Executivo estará submetido ao elevado ônus decorrente desse cenário negativo”.



    O autor acresce que a inovação legislativa contestada violaria a norma do art. 166, § 3º, da CF, uma vez que imporia um aumento de despesa, sem indicar a respectiva despesa anulada, o que teria “o condão de comprometer a equidade na execução orçamentária, afrontando, como consequência, o ciclo dessa execução.”



    Ao final, requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados. Defende que a plausibilidade jurídica deriva dos argumentos já apresentados. Quanto ao perigo na demora, sustenta que a norma impugnada, ao prever sua vigência a partir de janeiro de 2026, ocasionaria impactos no processo de elaboração orçamentária para o próximo exercício.



    No mérito, pugna pela procedência da ação para que seja declarada “a inconstitucionalidade do art. 172-A, caput e parágrafo único, da Constituição do Estado da Paraíba, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 61/2025, aplicando-se à decisão efeitos ex tunc.”



    É o breve relato.



    Registro, inicialmente, que a norma impugnada entrará em vigor em janeiro de 2026, conforme informação trazida pelo autor. Assim, os impactos na elaboração da proposta orçamentária somente estarão presentes a partir daquele exercício. Desse modo, não vislumbro a necessidade de se apreciar o provimento cautelar no atual momento, mormente porque ainda não foram ouvidas as autoridades responsáveis pela edição do ato. 



    De toda forma, a relevância da questão debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade enseja a aplicação do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. 



    Solicitem-se informações com urgência à Assembleia Legislativa de Paraíba, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente